Tribunal: STF
Processo: Rcl 64670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) no Processo 5008052-68.2020.8.21.0023, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 600.867/SP (Tema 508 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no acórdão do referido recurso paradigma, o teria violado, por ele ser inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    Sendo assim, consoante será discorrido nas razões a seguir, o Eg. TJRS, violando a autoridade da decisão do STF, extrapolou a interpretação firmada no Tema 508/STF, vez que este é inaplicável à hipótese da Reclamante, por se tratar de sociedade de economia mista delegatária de serviço público essencial (distribuição de energia elétrica), devendo fazer jus, portanto, à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, consoante caminha a atual orientação da Excelsa Corte sobre a matéria debatida na lide.



    [...]



    Em síntese, verifica-se que o STF tem entendido na linha de que não se aplica o Tema 508/STF para as sociedades de economia mista delegatárias de serviços essenciais relativamente ao IPTU e que estas fazem jus à imunidade tributária recíproca, portanto o acórdão pronunciado pelo Eg. TJRS encontra-se manifestamente violando a autoridade da decisão da Suprema Corte, vez que incorretamente aplicou ao caso concreto a tese do Tema 508/STF em relação à Reclamante e consequentemente negou o direito à imunidade.



    [...]



    Frisa-se que os precedentes destacados foram proferidos em processos idênticos à presente demanda, principalmente os dois primeiros precedentes, onde a parte interessada era uma sociedade de economia mista delegatária de serviço público do setor elétrico, atuante em regime não concorrencial, tendo inclusive capital aberto com ações negociadas em bolsa, posto que trataram-se de casos envolvendo a concessionária CEMIG (concessionária distribuidora de energia elétrica do Estado de Minas Gerais), companha a qual exerce a mesma atividade da Reclamante e que possui uma similar estrutura organizacional societária (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 23).  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento 24).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. TEMA 508-RG. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA. DIVISÃO DE LUCROS ENTRE SEUS ACIONISTAS PRIVADOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REVELADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 508. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ANÁLISE DE PRECEDENTES. ENTENDIMENTOS DIVERGENTES. ADEQUAÇÃO AO TEMA 508-RG. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO (documento 28 – grifei).  



    É o relatório. Decido.   



    A reclamação é parcialmente procedente, pois ainda há divergência jurisprudencial relevante no Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação do Tema 508 RG, que será solucionada pelo julgamento do Tema 1.297 RG, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    O recurso extraordinário interposto pela Agravante teve seguimento negado em razão do RE 600.867/SP (TEMA 508), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que a “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”, em acórdão de seguinte ementa:



    [...]



    Assim, o Órgão Julgador, ao concluir que a Agravante não faz jus à imunidade recíproca, em razão da "existência de distribuição de lucros entre os acionistas da sociedade de economia mista, bem assim de participação acionária da CEEE-D negociada na Bolsa de Valores", não destoou do RE 600.867/SP (TEMA 508). Nesse sentido:



    [...]



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (documento 6, pp. 306-325).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 508 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.  



    O Supremo Tribunal Federal vinha divergindo sobre a aplicabilidade do Tema 508 da Repercussão Geral em casos como o presente. A Primeira Turma decidia pela inaplicabilidade do Tema 508 RG, enquanto a Segunda Turma adotava o entendimento de haveria incidência do precedente.



    Confiram-se julgados relativos à Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG):  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.457.754 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 829.221 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10% (RE 1.313.228 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/3/2024).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. Aplicação do Tema nº 508. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a imunidade tributária recíproca não se aplica a sociedade de economia mista prestadora de serviço público com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores [ ] e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 ' processo vinculado ao Tema nº 508/RG). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.465.641 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/4/2024).  



    Por esse motivo, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público (Tema 1.297 RG):  



    Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A decisão e seus fundamentos 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço (RE 1.479.602 RG/MG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2024).  



    Extraio o seguinte trecho da manifestação do Relator:  



    12. Diante disso, em relação aos bens públicos afetados à prestação de serviço público explorado por concessionária, há tanto decisões que afirmam a existência de imunidade tributária recíproca, como aquelas que concluem pela incidência tributária. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre a existência de imunidade tributária recíproca, em razão da natureza pública do serviço prestado, independentemente da finalidade lucrativa e da negociação de ativos em bolsa pela delegatária:



    [...]



    13. Em sentido diverso, afirmando a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados ao serviço público, em razão da finalidade lucrativa da entidade delegatária, citam-se os seguintes julgados:



    [...]



    14. Há, ainda, decisões em que o STF estabeleceu distinção entre as parcelas do bem público verdadeiramente afetadas à prestação do serviço público, às quais se reconheceu a aplicação da imunidade tributária recíproca, e aquelas destinadas à exploração de atividades econômicas acessórias, sobre as quais incidiria o IPTU. Nesse sentido:



    [...]



    15. A existência de interpretações diversas sobre a extensão da imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação do serviço público concedido evidencia a relevância jurídica da controvérsia constitucional. Mais além, como ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, no curso do julgamento do Tema 385/RG (RE 601.720), a determinação da abrangência da imunidade tributária recíproca tem relação direta com a “preservação do sistema federativo”, com impactos sobre a prestação de serviços públicos, sobre a modelagem de outorga para o setor privado, assim como sobre a capacidade tributária dos entes municipais. Trata-se, pois, de matéria de evidente repercussão geral, sob todos os pontos de vista (econômico, político, social e jurídico), em razão da relevância e transcendência dos direitos envolvidos.  



    Nesse contexto, entendo que a jurisprudência não está pacificada sobre a matéria. O TJRS, assim, deverá sobrestar os autos e aplicar a orientação que vier a ser fixada quando o mérito do Tema 1.297 RG for julgado. Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.297. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA (RE 1.475.782 AgR-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/5/2024).  



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade recíproca. Concessão de serviço público. Bens públicos afetados à prestação do serviço repassados a pessoas jurídicas de direito privado no âmbito de concessões administrativas. Tema nº 1.297 da Gestão de Temas da Repercussão Geral. Discussão idêntica à dos presentes autos. Embargos de divergência acolhidos. Devolução do processo à origem para a aplicação do art. 1.036 do CPC. 1. Discute-se, no presente caso, a possibilidade ou não de extensão da imunidade recíproca a concessionária de serviço público relativamente ao patrimônio afetado à prestação do serviço. 2. O Plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da discussão relativa a saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço, havendo o tema recebido o número 1.297 na Gestão de Temas da Repercussão Geral da Corte. 3. Embargos de divergência acolhidos para que, tornadas sem efeito as decisões proferidas na Corte, sejam os autos devolvidos ao Tribunal de Origem para a observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil (RE 1.412.662 AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. p/acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/5/2024).  



    Vejam-se também as seguintes decisões: RE 1.480.498 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/4/2024; RE 1.479.133 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/5/2024; ARE 1.489.010/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/5/2024; RE 1.480.770 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 6/6/2024; e RE 749.875/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/6/2024.  



    A reclamante não indicou o valor da causa. Assim, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.297 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Condeno o beneficiário da decisão reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJRS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator